Tribunal: TJMT
Processo: 1017369-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017369-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), ALCIMARA MARIA RODRIGUES PACHECO - CPF: 452.107.721-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE CUIABA LTDA - CNPJ: 00.242.975/0001-26 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 035.923.508-54 (AGRAVADO), JULIANA DALLAQUA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO COSTA - CPF: 213.219.988-48 (AGRAVADO), ADILSON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR - CPF: 374.605.938-00 (ADVOGADO), VANESSA MESSIAS GOMES DE LIMA - CPF: 439.590.448-36 (ADVOGADO), EDUARDO PELUZO ABREU - CPF: 220.431.718-79 (ADVOGADO), BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA - CPF: 082.333.337-00 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 010.832.407-90 (ADVOGADO), GUSTAVO BASTOS SALLES - CPF: 082.283.187-23 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - CPF: 101.994.787-08 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA - CPF: 124.825.767-76 (ADVOGADO), BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 111.421.107-96 (ADVOGADO), FABRICIA DE BARROS BOMFIM - CPF: 046.477.141-28 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EQUÍVOCO – CORREÇÃO – EMBARGOS PROVIDOS.

É possível o acolhimento dos Embargos de Declaração quando constatada a ocorrência de equívoco no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

A embargante aduz que houve equívoco no aresto embargado e pede que sejam acolhidos os Aclaratórios para a sua correção.

Contrarrazões no Id 243553674-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma que houve equívoco na contagem do prazo em questão, pois depois da audiência de instrução, devido a erro no sistema PJE, ela não conseguiu ter acesso ao termo de audiência e nos depoimentos das testemunhas, ficando impossibilitada de manejar defesa ou embargos.

Diz que seus advogados tentaram acessar o processo por meio de auxílio dos servidores do fórum e do suporte de tecnologia de informática sem êxito, então manifestaram nos autos apresentando documentos e provando a impossibilidade de acesso, requerendo a devolução do prazo, que foi deferido em 05/06/2024, conforme segue abaixo:

“Tendo em vista o erro evidenciado na petição retro,
defiro o pedido de restituição de prazo para apresentação de memoriais finais

da parte requerente
, com início imediato a contar da intimação da presente deliberação. Para tanto, segue em anexo a mídia da audiência de instrução realizada no feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito -
05/06/2024
- 15:25:21”

A ora recorrente pleiteou a restituição do prazo para a apresentação das alegações finais em 03-06-2024, o que foi deferido em 05-06-2024, ocorrendo a intimação em 07-06-2024.

Descabe alegar que não pode ser aproveitado o referido prazo para a interposição do Agravo de Instrumento, visto que não teve acesso ao PJE e ficou impossibilitada de fazê-lo.

Logo, o prazo para a interposição do Agravo se deu em 28-06-2024, portanto, dentro do prazo.

Isso posto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
emprestando-lhe efeitos infringentes para, reconhecendo o equívoco no acórdão embargado, conhecer do Agravo de Instrumento e determinar a sua remessa para julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024